Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-27.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002709-27.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO DE LIMA - CPF: 078.562.159-84 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS VINICIUS TAVARES MANHAES - CPF: 123.079.097-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE ARAUJO ANDRADE - CPF: 042.841.855-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. FINALIDADE DE EVITAR A PRISÃO. LIMITE DA AUTODEFESA EXTRAPOLADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 522 STJ. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui natureza formal. Dito de outra forma, sua consumação independe de qualquer resultado material.

2.

No caso concreto, não há falar em atipicidade da conduta imputada ao réu, pois, consoante o enunciado na Súmula n.o 522 do Superior Tribunal de Justiça, “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

3.

Certamente, quem infringe um preceito legal existente não pode invocar a proteção da autodefesa, pois não foi agredido, mas sim ofendeu o Ordenamento Jurídico. Ora, a prerrogativa constitucional conferida aos indiciados de não se auto incriminar não lhes garante o direito de falsear elementos de sua própria identidade, sendo que a liberdade de mentir, sem sanção processual, não é ilimitada e não deve gerar impunidade pelos crimes que venham a ser praticados por meio de tais declarações.

4.

A existência de condenação criminal com trânsito em julgado posterior ao fato analisado justifica a valoração negativa dos
antecedentes
, permitindo a fixação da pena-
base
acima do mínimo legal.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
por BRUNO DE LIMA, em face da sentença condenatória, a fim de que seja considerada a conduta como atípica, e subsidiariamente seja modificada a pena base.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024